Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001167-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), ADELITA BALBINOT - CPF: 452.378.751-49 (AGRAVANTE), AILON DO VALE SIMAO - CPF: 149.224.601-87 (AGRAVADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1001167-86.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: A.B.

AGRAVADA: A.V.S.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE DIVORCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS – PEDIDO LIMINAR DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS – INDEFERIMENTO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018 DO CPC/15 – REJEIÇÃO –
EX-CONJUGNE

QUE PERMANECEU NA ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DO PATRIMÔNIO DO CASAL
– NECESSIDADE DE CORREÇÃO DO DESEQUILIBRIO FINANCEIRO – FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS – RECURSO PROVIDO.

A juntada, nos autos de origem, da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de interposição e da relação dos documentos é obrigatória somente para processos não eletrônicos. Não sendo este o caso dos autos, não há falar-se em inadmissibilidade do agravo em razão do descumprimento do artigo 1.018 do CPC/15.

Os alimentos compensatórios visam corrigir o desequilíbrio financeiro entre o casal causado pela ruptura do casamento ou união estável, a fim de indenizar o cônjuge afastado dos rendimentos e administração dos bens comuns até que ocorra a partilha.

Demonstrado que o requerido permaneceu na administração exclusiva do patrimônio do casal, composto em sua maior parte de aplicações financeiras e empréstimos concedidos a terceiros, não se afigura razoável que a autora aguarde o final da demanda para usufruir a parte que lhe cabe nos rendimentos do casal. Neste caso, imperiosa a reforma da decisão singular para a fixação dos alimentos compensatórios até que sobrevenha a partilha, a fim de garantir o equilíbrio financeiro da recorrente.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
A.B.
contra decisão proferida na
Ação de Divorcio Litigioso c/c Partilha de Bens
promovida em face de
A.V.S.
, que
deferiu
o pedido cautelar antecedente para:
a)
determinar ao oficial registrador que proceda à averbação da existência da ação na matrícula do imóvel apontado na petição inicial;
b)
determinar a consulta de veículos automotores registrados no nome do requerido perante o sistema RENAJUD;
c)
oficiar o Banco do Brasil para que informe extrato completo das movimentações bancárias do requerido no período compreendido entre 09/2019 até 01/2022, bem como os valores constantes em eventuais aplicações financeiras;
d)
expedir ofício ao Banco Central para informar a existência de contas bancárias e/ou aplicações em nome do requerido; assim como
indeferiu
o pedido liminar de alimentos compensatórios.

Em síntese, sustenta a agravante que o recorrido permaneceu na administração exclusiva do patrimônio do casal, com os rendimentos advindos do aluguel da casa que possuem Cáceres, rendimentos das aplicações financeiras, das ações e o recebimento dos empréstimos mensais realizados a terceiros, bem como que tenta fraudar e prejudicar a partilha desviando dinheiro aos filhos de outro casamento.

Alega que deixou o lar conjugal apenas com os pertences particulares e um veículo, não possuindo acesso a nenhuma das contas ou rendimentos do imóvel residencial que possuem.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão singular para arbitrar alimentos provisórios em favor da agravante no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A liminar recursal foi indeferida (ID 116396969).

Ao apresentar contraminuta, o agravado suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso por descumprimento do artigo 1.018, § § 2o e 3o do CPC/15, ao argumento de que a agravante não apresentou cópia da petição do agravo de instrumento, comprovante de interposição e relação dos documentos perante o Juízo de primeiro grau.

Insurge-se quanto à concessão da assistência judiciária gratuita, ao argumento de que a recorrente é servidora e dispões de recursos financeiros para arcar com as custas do processo.

No mais, refutou os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID

117119493).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.018 DO CPC/15)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao
apresentar contraminuta, o agravado suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso por descumprimento do artigo 1.018, § § 2o e 3o do CPC/15, ao argumento de que a agravante não apresentou cópia da petição do agravo de instrumento, comprovante de interposição e relação dos documentos perante o Juízo de primeiro grau.

Dispõe o mencionado dispositivo:

“
Art. 1.018. O agravante
poderá
requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2o Não sendo eletrônicos os autos
, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3o O descumprimento da exigência de que trata o § 2o, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento
.”

Consoante se observa acima, a juntada, nos autos de origem, da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de interposição e da relação dos documentos é obrigatória somente para processos não eletrônicos, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR I - NÃO CONHECIMENTO - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1018, § 2o, DO CPC - AUTOS ELETRÔNICOS - PROVIDÊNCIA DISPENSADA - COMPROVAÇÃO PELO AGRAVADO - AUSÊNCIA – REJEIÇÃO - PRELIMINAR II - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA - PROCESSO ELETRÔNICO - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 5o, DO ART. 1.017, DO CPC – REJEIÇÃO – MÉRITO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO POR PROPAGANDA ENGANOSA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CDC – INVERSÃO DO ÔNUS – POSSIBIIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do CPC/15 - art. 1.018 - par. 2o, "não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no "caput", no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento, e, havendo descumprimento desse pressuposto, ocorre a inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Como, no caso, o agravo é eletrônico deve ser a preliminar rejeitada, mesmo porque ocorreu um mero equívoco na petição de encaminhamento, ato que foi tentado e frustrado.

Consoante o disposto no § 5o, do art. 1.017, do CPC, "sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao Agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia", razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de peça obrigatória, qual seja, a certidão de intimação da decisão agravada.

A inversão do ônus da prova prevista no inc. VIII do art. 6o do CDC não ocorre de modo automático, mas, autoriza o julgador a invertê-lo quando convencido da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência da parte que a postula. Preenchidos os requisitos, deve ser mantida a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova
.” (TJMT – N.U 1014939-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Desta feita, sendo o processo eletrônico, não há falar-se em descumprimento do artigo 1.018 do CPC/15, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

A.B.

contra a decisão proferida na
Ação de Divorcio Litigioso c/c Partilha de Bens
promovida em face de
A.V.S.
, que indeferiu o pedido de alimentos compensatórios em favor da autora.

Consta da petição inicial que as partes conviveram juntos, de 2011 até 06/12/2013, quando se casaram sob o regime de comunhão parcial de bens.

Segundo a autora, em maio/2019, entretanto, o requerido passou a desviar dinheiro do casal para os filhos do primeiro casamento.

Ao perceber que estava sofrendo violência patrimonial, a demandante pediu o divórcio.

Da união não adveio filhos e, de acordo com a demandante, possuem os seguintes bens a partilhar:

1 – imóvel residencial, matrícula 40.031 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres;

2 – veículo Toyota Etios 2014/2014 (posse da autora);

3 – veículo Toyota Corolla 2011/2012 (posse requerido);

4 – bens que guarnecem a residência do casal;

5 – aplicações, empréstimos a terceiros, ações e outros investimentos diversos.

Sob a alegação de que o requerido (professor aposentado da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT) ficou na administração exclusiva do patrimônio, ajuizou a ação de origem com pedido de tutela provisória.

Pois bem
.

É cediço que os alimentos compensatórios visam corrigir o desequilíbrio financeiro entre o casal causado pela ruptura do casamento ou união estável, a fim de indenizar o cônjuge afastado dos rendimentos e administração dos bens comuns até que ocorra a partilha.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. ADMINISTRAÇÃO DE TODOS OS BENS DO CASAL POR PARTE DO EX-MARIDO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONFIGURADO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Os chamados alimentos compensatórios, ou prestação compensatória, não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência do credor, tal como ocorre com a pensão alimentícia regulada pelo art. 1.694 do CC/2002, senão corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação"(REsp 1.290.313/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe de 07/11/2014).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu devida a fixação de alimentos compensatórios em favor da ex-mulher, até que os bens do casal sejam definitivamente partilhados, tendo em vista que a totalidade dos bens móveis e imóveis do casal está na posse do ex-marido, principalmente as empresas onde as partes figuram como sócias, ficando configurado grave desequilíbrio econômico-financeiro.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ – AgInt no REsp 1922307/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021)

Assim, a verba fixada a título de alimentos compensatórios não objetiva garantir a subsistência do ex-cônjuge, mas sim atenuar o desequilíbrio financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação até que advenha a partilha.

No caso, resta demonstrado,
prima facie
, que o agravado permaneceu na administração exclusiva dos bens do casal, com o aluguel relativo ao imóvel residencial matrícula
40.031, localizado no Município de Cáceres-MT, bem como todos os rendimentos de aplicações financeiras, fundos e empréstimos concedidos a terceiros
, consoante se verifica dos documentos constantes nos IDs 116276962 - Pág. 67/78, 116276963 - Pág. 1/78

e 116276964.

Aliás, denota-se dos extratos bancários acostados no ID 116276963 - Pág. 1/78, que não há apenas grande movimentação financeira de fundos e aplicações, como também são elevados os valores movimentados.

Além disso, os
prints
de conversas do agravado com seu filho juntados aos autos (IDs 116276963 - Pág. 54, 116276963 - Pág. 66/78 e . 116276964 - Pág. 1/5), nas quais transfere para ele grandes quantias de dinheiro, evidenciam possível tentativa de ocultação e desvio de bens.

Desta feita, demonstrado que o agravado permaneceu na administração exclusiva do patrimônio do casal, composto em sua maior parte de aplicações financeiras e empréstimos concedidos a terceiros, não se afigura razoável que a agravante aguarde o final da demanda para usufruir a parte que lhe cabe nos rendimentos do casal, sobretudo diante dos indícios de tentativa de ocultação de bens da partilha.

Neste caso, imperiosa a reforma da decisão singular para a fixação dos alimentos compensatórios até que sobrevenha a partilha, a fim de garantir o equilíbrio financeiro da recorrente.

Ora, enquanto não ultimada a partilha do patrimônio, o cônjuge que não tem a posse e a administração exclusiva dos bens comuns terá direito à participação nas rendas destes, sob pena de ocorrência de enriquecimento sem justa causa e de se prolongar uma situação econômica desfavorável de um cônjuge em detrimento do outro.

No tocante ao importe devido a título de compensatórios, verifica-se que a quantia requerida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se razoável para indenizar a autora e não onera, de forma excessiva o alimentante, sobretudo ao considerar os valores movimentados em sua conta bancária.

Por fim, não prospera a impugnação à concessão da Justiça Gratuita à agravante, pois a despeito de o agravado alegar que esta possui condições econômicas de arcar com as custas do processo, por ser professora, advogada e tradutora, o certo é que não trouxe aos autos provas concretas de tal capacidade financeira, razão pela qual não há falar-se em revogação do benefício.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para deferir o pedido de alimentos compensatórios mensais, fixando-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022